Tribunal: STF
Processo: HC 173711
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Mauro Reinaldo Ricardo, em favor de Osmar Santana, Geraldo Magela Rodrigues da Silva e José de Almeida Cavalvante, contra decisão monocrática proferida por Ministro Relator do STJ, nos autos do RHC 97.740/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido liminar interposto por OSMAR SANTANA, GERALDO MAGELA RODRIGUES DA SILVA e JOSÉ DE ALMEIDA CAVALCANTE desafiando acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2001714-34.2018.8.26.0000). 
    Depreende-se dos autos que os ora recorrentes foram condenados a 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, substituída por duas restritivas de direitos, como incursos no art. 316, c/c o art. 29, ambos do Código Penal (e-STJ fls. 1.104/1.105), sentença mantida na íntegra pelo acórdão de apelação (e-STJ fl. 1.104)). 
    Impetrado prévio writ na origem, sa ordem não se conheceu em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 1.235): 
    […]
    Daí o presente recurso ordinário, no qual sustenta a defesa a nulidade insanável da instrução criminal, uma vez que houve oitiva de testemunha por carta precatória sem ter sido intimada a defesa, que ficou impossibilitada de comparecer (e-STJ fl. 1.253). 
    Diante dessas considerações, pede, liminarmente, a sustação dos efeitos da condenação confirmada pela apelação e, definitivamente, a anulação do processo criminal desde a expedição da carta precatória (e-STJ fl. 1.263). (eDOC 8)
    No STJ, o recurso não foi provido.
    Nesta Corte, o impetrante “requer a anulação de diligência pedida em Carta Precatória, estando a mesma às folhas 723/758 do processo crime 0007521-94.2007.8.26.0278, da 1ª Vara Criminal de Itaquaquecetuba, com a consequente anulação de todos os atos processuais que se seguem no procedimento acima, visando ao resguardo do princípio constitucional de ampla defesa e contraditório, que foi ofendido pelo ato ilegal praticado.”
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    É que, ao apreciar o recurso em habeas corpus, registrou o STJ:
    Consta dos autos que a defesa se insurgiu contra a alegada nulidade apenas em sede de habeas corpus impetrado no Tribunal de origem contra acórdão de apelação daquela mesma Corte. Logo, evidencia-se que a alegada nulidade não foi arguida em momento oportuno – in casu, quando das alegações finais, uma vez que o vício alegado deu-se na fase de instrução criminal –, o que, a toda evidência, torna preclusa a matéria, conforme expressamente previsto no art. 571, inciso II, c/c art. 403, ambos do Código de Processo Penal. 
    […]
    Ainda que ultrapassado tal óbice, o entendimento do STJ é o de que, havendo intimação da defesa da expedição da carta precatória – o que de fato ocorreu, e-STJ fl. 1.238 –, não há necessidade de intimação da defesa para a oitiva da testemunha no juízo deprecado. Tal entendimento está cristalizado no seguinte enunciado sumular. (eDOC 8)
    Da leitura do excerto acima, vê-se que a defesa não requereu sua participação na audiência para oitiva da testemunha via carta precatória, não se insurgiu nas alegações finais contra a falta da intimação, muito menos em grau de apelação, a evidenciar manifesta preclusão.
    Desse modo, não me parece razoável que a falta de intimação para a referida oitiva tenha causado prejuízo à defesa e ela somente o tenha percebido depois de julgada a apelação.
    Ainda que superado o óbice, registro que esta Corte, quando do julgamento do julgamento do HC nº 79.446/SP, firmou jurisprudência no sentido de ser dispensável a intimação da data da realização da audiência para oitiva de testemunha, salvo se expressamente requerido pela defesa.
     Tal entendimento foi, inclusive, reafirmado em sede de repercussão geral, nos autos do RE 602.543, Relator Ministro Cézar Peluso. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente